Tribunal: STF
Processo: HC 210255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.12.2021 por Igor Pinheiro Coutinho e outros, advogados, em benefício de Iramilton Gomes dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, se negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 676.012/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente. Foi condenado à pena de 34 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (seis vezes), associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo (caput do art. 33, (seis vezes) c/c o art. 35 Lei 11.343/2006; arts. 288 do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 14 da Lei n. 10.826/2003), sendo-lhe negado o recurso em liberdade.



    3. A defesa interpôs recurso de apelação (n. 0000904-85.2017.8.06.0000), tendo o Tribunal de Justiça do Ceará dado parcial provimento para reduzir a reprimenda, que se tornou definitiva em vinte e um anos, cinco meses e vinte e seis dias, mantendo-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    4. Alegando excesso na dosimetria da pena, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 676.012/CE, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. A decisão foi mantida pela Sexta Turma, em 21.9.2021, que negou provimento a agravo regimental em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal – em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 2. Agravo regimental não provido” (doc. 5). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram a alegada nulidade na dosimetria da pena, afirmando que “a não observância dos critérios elencados pelo art. 59 do Código Penal levou a fixação de uma pena-base acima do mínimo legal”. 



    Asseveram que, “além de se terem tomado circunstâncias inerentes ao tipo penal dos crimes previstos nos artigos 33 da lei 11.343/2006, para exasperar a pena-base (bis in idem), o nobre sentenciante, placitado pela eg. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em alguns pontos, deixa de fundamentar/apresentar suas razões de decidir (art. 93, IX, CF), além de invocar consequências lógicas e naturais do crime praticado X bem jurídico tutelado”.



    Inovam sustentando a necessidade de reconhecimento do direito à redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o consequente abrandamento do regime prisional imposto. 



    Estes o pedido e os requerimentos:



    “(...) requerem os impetrantes e aguarda o Paciente que seja conhecida a presente ordem de habeas corpus e ao final reste concedida a ordem de habeas corpus a fim de que se corrija o erro/exagero na dosimetria das penas aplicadas ao Paciente, afastando-se as circunstâncias judiciais atinentes a motivos e consequências do crime, que foram valoradas de forma inidônea pelo Douto Togado sentenciante e indevidamente chancelada pelo eg. STJ, redimensionando, de forma subsequente, as penas-base ao seu mínimo legal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Quanto ao cabimento desta impetração, há óbice processual a impedir a pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    No mesmo sentido, por exemplo, Habeas Corpus n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    9. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    E pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    10. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a demonstrar ocorrência de ilegalidade flagrante ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática, seis vezes, de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, a uma pena total de mais de trinta e quatro anos de reclusão, tendo a sentença anotado as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial a culpabilidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime. 



    Em detalhado acórdão, que não se limitou a reproduzir os termos da sentença ou os argumentos da acusação, reexaminando a prova dos autos e confrontando as teses defensivas, o Tribunal de Justiça do Ceará acolheu parcialmente o apelo do paciente, absolvendo-o do delito de porte ilegal de arma de fogo. Refeita a dosimetria da pena em relação aos demais crimes, sobreveio redução da reprimenda total imposta em mais de treze anos (doc. 3)



    No acórdão impugnado, da Sexta Turma do Tribunal Superior de Justiça, afastou-se a existência de constrangimento ilegal na dosimetria realizada pelo Tribunal estadual, anotando-se:



    “No caso, a instância ordinária majorou a reprimenda do réu, em relação ao delito de tráfico de drogas, em razão da culpabilidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime. 



    Para a culpabilidade, afirmou que ‘A reprovabilidade é alta em razão da alta capilaridade de venda e transporte de drogas pelo acusado, em rede articulada, comunicando-se inclusive com indivíduos sob guarda do aparato estatal de persecução penal, demonstrando maior audácia na prática delitiva, não se exaurindo no tipo penal. Ademais, utilizou-se de parentes na consecução de delitos praticados, como, no caso, a acusada LINDETE GOMES DOS SANTOS, mãe do acusado’ (fl. 158), argumentos que de fato excedem o tipo e justificam a majoração porque demonstram a maior reprovabilidade do delito cometido. 



    Com relação à conduta social, o Juiz sentenciante discorreu que se "verifica[...] das interceptações telefônicas realizadas sob autorização judicial, que o acusado é extremamente violento no cometimento de seus reiterados delitos, de forma que se explícita de forma inequívoca nos autos que a sua agressividade é enorme, devendo tal circunstância ser negativamente valorada. Tais delitos praticados violentamente direcionaram-se ao fim último da mercância de drogas e o controle do tráfico na cidade de Boa Viagem/CE" (fl. 158). 



    Nesse ponto, esclareço que em casos semelhantes, esta Corte Superior já considerar lícita a fundamentação da instância de origem quando baseada na agressividade do réu. Nesse sentido: ‘a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base’ (REsp n. 1.714.810/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/10/2018). 



    Logo, considero idôneo o argumento exarado. 



    No que pertine às circunstâncias e às consequência do crime, o Magistrado entendeu que essas vetoriais são desfavoráveis em razão da significativa quantidade de droga, bem como por sua natureza – cocaína – ‘de especial lesividade psíquica e repercussão conhecida no meio social’ (fl. 158). 



    Desse modo, o julgador agiu em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘O Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Em relação ao quantum de aumento, percebe-se que na primeira etapa do processo dosimétrico o Magistrado, ao quantificar a sanção, estabeleceu a pena-base em 9 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão, ou seja, 4 anos, 3 meses e 4 dias de majoração em razão da desfavorabilidade de quatro vetoriais. 



    Este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Nesse sentido: "embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos – como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina –, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos" (AgRg no HC n. 529.765/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 2/9/2020, grifei). 



    Além disso, destaco que, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, ‘A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias’ (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015), situação que, no entanto, não ficou caracterizada nos autos. 



    Portanto, uma vez que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada ao paciente, sobretudo porque não houve desproporcionalidade no aumento procedido na primeira fase da dosimetria, cujo preceito secundário prevê uma reprimenda de 5 a 15 anos de reclusão, em razão das peculiaridades do caso concreto. 



    Quanto ao delito de associação ao tráfico, pelos mesmos fundamentos acima foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade e a conduta social. Assim, já analisadas, mantenho a majoração. Por fim, em relação ao delito de corrupção de menores, a pena-base foi majoração em razão da maior culpabilidade do réu, pois "foram corrompidos dois adolescentes, sendo estes utilizados para dificultar a conexão do réu com os crimes cometidos" (fl. 163), análise que deve ser mantida porque em caso semelhante assim já decidiu esta Corte Superior "em relação ao crime de corrupção de menores, além das circunstâncias concretas do delito, foi reconhecida a maior culpabilidade do réu, por serem dois os adolescentes corrompidos. Tal fundamento revela-se idôneo, restando fundamentada, pois, a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade do réu" (HC n. 381997/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 5/4/2017). Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada” (doc. 4). 



    13. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, apontaram-se as circunstâncias específicas do caso para concluir-se pela necessidade de aumento das penas-base impostas, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcionais as reprimendas aplicadas. Foram considerados os delitos praticados e as peculiaridades do caso, totalizando-se em treze anos, dez meses e vinte e um dias em relação aos seis delitos de tráfico de drogas; cinco anos, seis meses e quinze dias para o crime de associação para o tráfico; e dois anos e vinte dias de reclusão quanto ao crime de corrupção de menores. 



    Conquanto razoável o critério do cálculo do aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, não é ele absoluto, podendo o magistrado, pela necessidade de atendimento ao princípio constitucional de individualização da pena, ao analisar as circunstâncias de cada caso, adotar outra fração de aumento, desde que proporcional e devidamente fundamentada a decisão, como se deu na espécie. 



    14. Não se comprovam, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta a autorizarem concessão da ordem de ofício.



    15. Quanto à pretensa aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), é de se realçar que a questão não foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível a análise, per saltum, evitando-se inadmissível supressão de instância.



    Observe-se também que a condenação do paciente pela prática de associação criminosa, em relação à qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), afastaria a aplicação do benefício, cuja concessão é expressamente vedada a quem se dedique a atividades delituosas e integre organização criminosa. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 128.452, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    “HABEAS CORPUS RECURSO ORDINÁRIO SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA TRÁFICO CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.359-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    “TRÁFICO ASSOCIAÇÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 164.213, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora